Tribunal: STF
Processo: RE 488443
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Servidor
   Público falecido. Pensão deixada a Viúva e a Companheira.
   Questionamento quanto à condição de ex-companheira. Nulidade do
   ato administrativo sem prévio processo administrativo.
   Inobservância do contraditório e da ampla defesa. Impossibilidade
   3. A garantia do direito de defesa contempla, no seu âmbito de
   proteção, todos os processos judiciais ou administrativos.
   Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.